Tribunal: TJDFT
Processo: 0720166-79.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SAÍDA ESPECIAL. TESTE. SISTEMÁTICAS. NÃO RECOMENDÁVEL. CONTINUIDADE DO PROCESSO DE CONSCIENTIZAÇÃO. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO DESPROVIDO.
I – A prática de ato infracional grave, análogo ao crime de homicídio qualificado, acrescido do histórico de passagens pela Vara da Infância e da Juventude, dependência química, envolvimento em ocorrência disciplinar e evasão escolar revela que o adolescente ainda não está preparado para ser beneficiado com saídas especiais, teste e sistemáticas.
II – Recurso conhecido e desprovido.